Tribunal: STF
Processo: HC 242107
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 815.516/SC (e-doc. 9, p. 50-56).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 10 meses de detenção, no regime aberto, além de 16 dias-multa, ante a prática do crime do art. 2º, inc. II, da Lei nº 8.137, de 1990, por 9 vezes, em continuidade delitiva (apropriação indébita tributária); (e-doc. 6, p. 184-193).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa(e-doc. 8, p. 86-94). 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração (e-doc. 9, p. 26-28). Na sequência, formalizou o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ocorrido simples inadimplemento de obrigação tributária. Diz ser atípica a conduta do paciente, ausente dolo de apropriação e contumácia. Argui, de qualquer forma, não comprovada a autoria delitiva. Aponta, ainda, a ocorrência de grave crise financeira na empresa do paciente, o que impediu o recolhimento do imposto devido.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observem que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato coator, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez consistir em mera reiteração de pedido anteriormente formulado no Resp nº 1.988.835/SC. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator